Tribunal: TJBA
Processo: 8005784-61.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005784-61.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:
GUSTAVO MAZZEI PEREIRA

APELADO: ENEAS CHAVES SOARES

Advogado(s)
:
MANUELA FERNANDES DE OLIVEIRA, STENIO DA SILVA RIOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO DE VALENÇA. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL POR OFENSA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. REJEITADA. MÉRITO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DO PERÍODO DE FÉRIAS EFETIVAMENTE GOZADO. LEI MUNICIPAL
Nº 2.164/2011
. PRECEDENTES DO STF E DO TJBA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo Município de Valença contra sentença que reconheceu o direito de servidor municipal do magistério ao pagamento do terço constitucional de férias sobre a integralidade do período de 45 dias.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia envolve:
(i) saber se a Lei Municipal nº 2.164/2011 é inconstitucional por afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal; e
(ii) definir se o adicional de 1/3 de férias deve incidir sobre todo o período de 45 dias ou apenas sobre 30 dias.

III. Razões de decidir
3. A Lei Municipal nº 2.164/2011 não criou despesas novas, mas apenas reestruturou o plano de carreira existente, sem inovação legislativa que justificasse sua inconstitucionalidade.
4. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ estabelece que os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal não podem servir de fundamento para restringir direitos subjetivos assegurados aos servidores públicos.
5. A Constituição Federal garante o adicional de 1/3 sobre todo o período de férias usufruído pelo servidor, não cabendo limitação a 30 dias.

IV. Dispositivo e tese
6. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
“1. A Lei Municipal nº 2.164/2011 não criou nova despesa, não havendo inconstitucionalidade por afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal. 2. O adicional de 1/3 de férias deve incidir sobre todo o período de férias do servidor público, nos termos da Constituição Federal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XVII; LC nº 101/2000, art. 16, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1400787 RG, Rel. Ministra Presidente, Plenário, j. 15/12/2022, DJe 03/03/2023; STJ, AgInt no REsp 1418641/RN, Rel. Min. OG FERNANDES, Segunda Turma, j. 01/10/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº

8005784-61.2023.8.05.0271
, em que figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE VALENÇA

e, como Apelado,
ENEAS CHAVES SOARES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER E

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA